Tribunal: TJDFT
Processo: 0751439-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0751439-37.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAZER ALVES FERREIRA AGRAVADO: MARIA EMILIA LIMA RAMOS RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Diante da certidão de ID 55892068, intime-se a agravante para, no prazo de 05 (cinco) dias, requerer o que entender de direito. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 23 de fevereiro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator